Tribunal: TJMT
Processo: 1014796-98.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014796-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Difamação, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MARCIO GUIA DE SIQUEIRA - CPF: 056.678.461-01 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (IMPETRANTE), MARCIO GUIA DE SIQUEIRA - CPF: 056.678.461-01 (PACIENTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROZIELI JESUS DA SILVA - CPF: 046.195.971-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS

-

AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS; AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA; PREDICADOS PESSOAIS; RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – JULGADOS DO STJ E TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS – VALORAÇÃO – PREMISSA DO STJ – TEMPO DE PRISÃO – CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICABILIDADE – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RECOMENDAÇÃO – MESMA FINALIDADE DA CUSTÓDIA – ARESTOS DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC nº 327.366/SC; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000).

As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC nº

344016/SP).

Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa

do

que

o

próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG,

HC

nº 10000130569163000).

Mostra-se

recomendável

a

substituição

da

custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,

instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; HC

nº

540.217/SC), quando ponderados

o

fundamento

da

decisão

constritiva, as

condições pessoais, o princípio

da

homogeneidade e a excepcionalidade da segregação durante a pandemia de COVID-19.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1014796-98.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CAMPO VERDE

IMPETRANTE(S):

DRA. LEIDINEIA KATIA BOSI

PACIENTE(S):

MARCIO GUIA DE SIQUEIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus

impetrado em favor de MARCIO GUIA DE SIQUEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de incidente processual (PJE 1001310-87.2020.8.11.0051), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico e descumprimento de medida protetiva – art. 147 do CP e art. 24-A da Lei 11.340/06 – (ID 50330955).

A impetrante sustenta que: 1) a intimação do paciente acerca do deferimento das medidas protetivas seria nula, pois
“a comunicação por telefone sem o envio do material escrito é falha”;
2) os pressupostos da prisão preventiva não estariam presentes; 3) o paciente é primário, tem residência, trabalho lícito e
“não se trata de pessoa perigosa”
, visto que a arma supostamente utilizada para ameaçar a vítima seria de brinquedo; 4) o encarceramento provisório traz risco de contaminação por COVID-19; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para outorgar liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 50330953), com documentos (ID’s 50330955/50330966).

O pedido liminar foi indeferido (ID 50787454).

O Juízo singular prestou informações (ID 51033486).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Ameaça e Descumprimento de medida protetiva [art. 147, do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006] – violência doméstica - prisão preventiva decretada - inconformismo - 1. Alegada nulidade da intimação do paciente via telefone acerca das medidas protetivas – inocorrência – ato processual que atingiu a sua finalidade - 2. Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar - insubsistência - medidas protetivas - descumprimento - legalidade da prisão para garantir a execução das medidas protetivas de urgência – hipótese prevista no art. 313, inciso III, do CPP c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 - custódia pertinente para tutelar a integridade física e psicológica da vítima - possibilidade real de cumprimento de ameaças - fundamentação justificada - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 3. Almejada a necessidade de soltura humanitária do paciente, ante a pandemia do Covid-19 – improcedência – a referida soltura é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada in casu, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar - 4. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inadmissibilidade - gravidade do delito perpetrado - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem .”

(Élio Américo, procurador de Justiça – ID53034954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.6.2020, o Juízo singular deferiu pedido formulado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau (Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça) e decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“Em relação aos indícios da autoria, verifica-se que, no dia 21/05/2020 foram deferidas as medidas protetivas de urgência em favor da vítima Rozieli Jesus da Silva, nesse feito, as quais determinaram que o Requerido se abstenha de manter contato com a vítima e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, bem como manter distância mínima de 500 metros, assim como suspendeu a posse/porte de arma de fogo, caso houvesse. O réu foi cientificado, via telefone, no dia 25/05/2020.

Contudo, no dia 23.06.2020, a vítima, após muita insistência do réu, autorizou que ele falasse com os filhos, momento em que mostrou uma arma de fogo e disse que iria usa-la para matar a mãe deles, tendo a vítima registrado boletim de ocorrência no dia seguinte.

Como forma de corroborar as alegações da ofendida, foram apresentados neste Juízo o e-mail encaminhado pela Coordenadora da Patrulha Maria da Penha de Cuiabá, Sra. Denyse Pereira, o boletim de ocorrência e os prints trocados entre vítima e réu.

[...] Analisando o depoimento da vítima denota-se que o Indiciado, em liberdade, poderá reiterar as condutas agressivas ou, ainda pior, impor à vítima lesão mais grave. Tal risco, ao menos no meu sentir, impõe a decretação da prisão preventiva, pois a conduta que lhe foi imputada faz presumir a possibilidade de reincidência dos atos.

Assim, é evidente que a decretação da prisão provisória do Requerido é imprescindível para garantir a segurança física e psicológica da ofendida e para garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade dos fatos relatados, pois, caso seja colocado em liberdade o investigado poderá encontrar os mesmos estímulos para a reiteração do ato criminoso ou até mais graves.

[...] Ante o exposto, de ofício, DECRETO a prisão preventiva de Márcio Guia de Siqueira.”

(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – PJE)

Em 8.7.2020, indeferiu pedido de revogação porque
“totalmente plausível a intimação do Requerido, ora indiciado, via contato telefônico, já que considerado um meio hábil de comunicação de atos processuais, o qual atingiu totalmente sua finalidade”; “indiciado possuía total e plena consciência da existência das medidas protetivas de urgência”; “ainda se fazem presentes os requisitos que autorizaram a decretação da prisão preventiva
” (Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – ID 50330955).

Em 10.7.2020, a denúncia foi oferecida (PJE

1001889-35.2020.8.11.0051).

Em 5.8.2020, o paciente foi citado (PJE

1001889-35.2020.8.11.0051).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física da vítima, visto que o paciente a teria ameaçado, na presença dos filhos do casal, com uma réplica de arma de fogo afirmando que
“iria usá-la para matar a mãe deles”
; bem como descumprido medidas protetivas anteriormente impostas.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC nº 327.366/SC -

Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal –14.2.2020).

Todavia, o paciente é primário (siap.tjmt.jus.br), não tem registro de ações penais anteriores, tem endereço certo em Cuiabá [rua 11, 17, quadra 39, bairro Altos da Glória], município distinto da vítima, possui ocupação lícita (ID 32467001) e é pai de 2 (dois) filhos do relacionamento, cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016).

Não bastasse, está preso há aproximadamente um mês e a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que os supostos delitos são apenados com detenção [ameaça - “um a seis meses” – e descumprimento de medida protetiva – três meses a dois anos], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Sob essa ótica, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E POSSE DE ARMA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – [...] – AUSÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – PREDICADOS FAVORÁVEIS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Embora não se desconheça a gravidade dos crimes imputados ao paciente, não se verifica, no fato concreto, nada que indique se tratar de agente com periculosidade acentuada ou voltada à prática criminosa que justifique o claustro. [...] Em termos de prisão provisória, verificando o julgador a necessidade dela, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.”
(HC N.U 1014524-41.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 25.10.2019)

Logo,

ao

ponderar

o

fundamento

da

decisão

constritiva, as

condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], a aplicação do princípio

da

homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19,

mostra-se

recomendável

a

substituição

da

custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; HC nº 533.436/RS

-

Relator:

Min.

Rogerio

Schietti

Cruz

-

2.12.2019;

HC

nº

540.217/SC

- Relator:

Min.

Jorge

Mussi

-

21.2.2020),

as

quais

devem

ser

somadas

às

medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau.

Com

essas

considerações,

impetração

conhecida

e

CONCEDIDA
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1)

comparecimento periódico

em Juízo singular, em

prazo e

condições

estabelecidas

pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades

civis; 2) proibição de: a) aproximar-se da vítima em até 1.000 metros e/ou manter contato por qualquer meio de comunicação; b) deslocamento ao município de Campo Verde até a regularização das visitas dos filhos comuns; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II e IV),

ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para a expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020